Tribunal: TJBA
Processo: 8036820-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036820-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LILIAN FATIMA BARBOSA MARINHO

Advogado(s)
:
RAFAEL CHAVES GALVAO

AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Advogado(s)
:
RAFAEL SALEK RUIZ

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE MENSALIDADE SOB A RUBRICA “ALTERAÇÃO BASE ASSISTENCIAL”. REAJUSTE INDIRETO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

O Acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia relativa à natureza dos aumentos impostos sob a rubrica “alteração base assist.”, ao reconhecer que produzem efeitos econômicos equivalentes a reajustes de mensalidade.

A decisão colegiada aplicou os princípios do equilíbrio contratual, da função social do contrato e da boa-fé objetiva, afastando majorações excessivas ou imprevisíveis em contratos de trato sucessivo.

A alegação de que a majoração decorre exclusivamente da mudança de faixa salarial foi implicitamente analisada e superada pela conclusão do julgado, inexistindo omissão a ser sanada.

A insurgência da parte Embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando pretensão de reexame da matéria, incompatível com a via integrativa dos Embargos de Declaração.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de
Id.
96866709
, opostos contra o
A
córdão proferido n
o

A
gravo de Instrumento
nº 8036820-90.2025.8.05.0000
, tendo como
Embargante
-
CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE
e, como
Embargad
a
-
LILIAN FATIMA BARBOSA MARINHO
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o
A
córdão
e
mbargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador/BA,

R